Tribunal: STF
Processo: ARE 1357229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Inexistindo ato positivo e expresso a marcar no tempo a extinção do direito do servidor, não há que se falar em prescrição do fundo do direito.



    2 - Compete ao ente municipal o ônus da apresentação de documento apto a comprovar a publicação da lei, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.



    3 - Consoante entendimento firmado no STJ, deve ser rejeitada alegação obstativa da validade decorrente da ausência de publicação oficial da Lei Municipal 057/1994, sendo permitida que ocorra por intermédio da AFIXAÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL. Inviável que o ente municipal tente se escusar do cumprimento da lei se a própria Administração dela lança mão como fundamento ao gerir questões rotineiras relacionadas aos servidores municipais. Desde, portanto, dela se utilizar apenas quando lhe é conveniente, alegando nulidade, sem pretender substituí-la, com o fito único de subtrair direitos dos servidores.



    4 - A adoção do princípio da autotutela é dirigida a atos administrativos e não a lei elaborada pelo Poder Legislativo.



    5 - Consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do Município. Considerando a hierarquia entre as normas em conflito, o vício alegado submete-se a controle típico de legalidade, e não de constitucionalidade, que deve ser corrigido pela via adequada.



    6 – Em tendo a parte vencedora litigado sob o pálio da assistência judiciária gratuita, não há de se falar em reembolso por parte do ente público sucumbente.



    7 – A definição dos honorários ocorrerá apenas em liquidação da sentença da hipótese de sentença ilíquida, proferida em face da Fazenda Pública.



    8 - Não deve ser conhecido pelito de abatimento de valores retroativos atinentes a contribuições previdenciárias, formulado, de forma genérica, somente em grau recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    9- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 84, IV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente